Tribunal: TJDFT
Processo: 0716651-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ISAEL CENA GUIMARÃES contra decisão do Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor de ALEXANDRE OLIVEIRA LIMA, ora Agravado, indeferiu o pedido de busca de ativos financeiros do Executado na modalidade “teimosinha”, bem como a disponibilização de extratos bancários no intuito de identificar transações financeiras que subsidiem a penhora de bens. A decisão agravada assim fez constar: “Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por ISAEL CENA GUIMARAES em desfavor de ALEXANDRE DE OLIVEIRA MIRANDA, todos qualificados no processo. Por meio da petição de id. 153510189, requer a parte exequente a realização de bloqueio SISBAJUD pela modalidade denominada “teimosinha”, bem como para obtenção dos extratos de movimentação financeira do devedor nos últimos 06 meses de modo a se verificar em que momento os recursos financeiros são depositados em sua conta. Requer a reiteração da ordem de bloqueio pelo prazo de 30 dias. Decido. Inicialmente, cumpre esclarecer que a quebra do sigilo bancário é medida extrema, uma vez que vulnera os princípios constitucionais da intimidade e da vida privada, devendo ser deferida apenas quando for imprescindível. Sendo as movimentações financeiras da parte protegidas por sigilo, somente poderá ser levantado em situações de extrema excepcionalidade, desde que demonstrada a real utilidade da medida ou haja fundada suspeita de fraude à execução, sendo que a insuficiência de recursos para pagamento da dívida não configura conduta fraudulenta do devedor. Inexistindo elementos que demonstrem que o resultado da pesquisa possa, de fato, ser útil para a satisfação do débito, não se justifica a quebra de sigilo bancário de movimentações financeiras do devedor. Teimosinha A pesquisa pela modalidade “teimosinha” foi implantada no sistema SISBAJUD de modo a permitir a reiteração automática das ordens de bloqueio determinadas pelo magistrado pelo prazo de até 30 dias. Diariamente, o sistema cria novo protocolo para a ordem de bloqueio existente. Isso significa que, efetuada a “teimosinha” pelo prazo de 30 dias, para apenas um réu, se terá ao final do prazo 30 protocolos diferentes, um para cada dia em que a ordem foi reiterada. O modo como o sistema funciona apresenta, de início, uma incompatibilidade com a norma processual vigente. Inicialmente, cumpre destacar que a juntada de todos os protocolos gerados irá fazer com que os processos passem a ter inúmeras páginas, o que traz, sem dúvida, tumulto processual ao feito. Mais importante do que isso é o que diz o Código de Processo Civil sobre o bloqueio de ativos dos executados. Assim dispõe o artigo 854, §1o do CPC: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. Constata-se, assim, que, nos processos em que for deferida a pesquisa reiterada, o processo terá que ir concluso todos os dias, de modo a se verificar se houve alguma penhora excessiva naquele dia específico, haja vista que é dever do magistrado efetuar tal cancelamento de ofício no prazo de 24 horas. Isso porque o sistema não conta com funcionalidade de alerta automático da ocorrência de bloqueio nem com função que paralise bloqueios quando alcançado o valor constante da ordem de penhora. Constata-se, assim, que o sistema, nos moldes em que foi projetado, torna inviável sua utilização na rotina da Serventia. Caso se permita sua utilização nos moldes em que se apresenta, toda atividade jurisdicional será voltada, praticamente de maneira exclusiva, para o monitoramento das pesquisas SISBAJUD deferidas na modalidade teimosinha. Todos os processos de execução terão que ser analisados pelo Juiz todos os dias da semana. Indubitável que tal fato traria sensíveis prejuízos aos jurisdicionados, de modo que os demais processos seriam relegados ao segundo plano, haja vista a necessidade de se observar, diariamente, repita-se, o disposto na norma acima transcrita. Desta feita, antes da utilização da modalidade “teimosinha”, necessário se faz ajustes no sistema de modo que ele se compatibilize com a norma processual em vigor ou que essa seja alterada a fim de se possibilitar a utilização da ferramenta sem prejuízo para a prestação jurisdicional. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Fica o credor intimado a indicar outros bens do devedor passíveis de penhora, sob pena de suspensão do processo, nso termos do art. 921, III do CPC, no prazo de 10 dias.” Em suas razões recursais, o Agravante esclarece que o cumprimento de sentença se estende desde o ano de 2020 sem que tenha conseguido obter êxito na satisfação de seu crédito, tendo em vista que as medidas de constrição patrimonial do devedor realizadas no processo, dentre elas, a tentativa de penhora de veículos, imóveis e dinheiro, mostraram-se infrutíferas ou parcialmente frutíferas, chegando-se ao exaurimento de todas as medidas judiciais típicas tendentes à constrição de bens do devedor. Justifica, nesse contexto, a necessidade de se proceder com a pesquisa de ativos financeiros mediante o uso do sistema SISBAJUD e da ferramenta de repetição programada denominada “teimosinha”, visto que a última tentativa de penhora online de dinheiro, a qual teve sucesso parcial, ocorreu há quase 03 (três) anos, ressaltando, ainda, os avanços trazidos pelo novo sistema na busca de ativos financeiros passíveis de bloqueio. Quanto ao indeferimento judicial do pedido de disponibilização dos extratos bancários das contas de titularidade do Executado dos últimos 06 (seis) meses, no intuito de verificar eventual atividade comercial praticada pelo devedor e suas ramificações, considerando o Juízo a quo tratar-se de medida extrema que vai de encontro ao sigilo bancário constitucionalmente garantido, o Agravante argumenta que já foram juntados aos autos de origem extratos bancários de contas de titularidade do Agravado que demonstraram, no ano de 2020, movimentações financeiras atípicas, sem comprovação de serem oriundas de verba de caráter salarial e, portanto, impenhorável. Detalha as transações verificadas nos extratos àquela época, ressaltando haver indícios de que o Agravado pratica atividade comercial não declarada, visto que recebe valores vultosos oriundos de movimentações financeiras não conhecidas, o que demonstra a necessidade do levantamento do sigilo bancário do Agravado com a pesquisa de seus extratos bancários dos últimos 06 (seis) meses. Em abono à pretensão, alude aos princípios da efetividade da execução, da duração razoável do processo e ao dever de cooperação estampado no art. 6o do CPC/2015, bem como colaciona precedente deste e. TJDFT, favorável ao uso da ferramenta “teimosinha” na realização da pesquisa de ativos financeiros. Pede, por fim, a concessão da tutela de urgência recursal, alegando estarem presentes os requisitos legais autorizadores da medida e, quanto ao mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de que seja deferida a pesquisa SISBAJUD com o uso da “teimosinha” pelo prazo de 30 (trinta) dias consecutivos até o atingimento do valor da execução, sendo também deferida a busca e disponibilização dos extratos bancários do Executado dos últimos 06 (seis) meses, com o objetivo de verificar o “caminho do dinheiro” do Agravado e, com isso, permitir novas formas de constrição patrimonial visando satisfazer a presente execução. Sem preparo, uma vez que, nos autos de origem, foi deferida a gratuidade de justiça em favor do Agravante. É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Por sua vez, a concessão da antecipação de tutela requerida, segundo o art. 300 do CPC/15, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, a um primeiro e provisório exame, não verifico a presença dos requisitos legais que autorizam a concessão da tutela de urgência pleiteada. Embora vislumbre a probabilidade de provimento do recurso pelo menos no que tange à pesquisa de ativos financeiros do devedor com o uso da ferramenta “teimosinha”, sobretudo em vista do lapso temporal decorrido desde a última diligência realizada e dos avanços trazidos pelo novo sistema SIBAJUD na busca de patrimônio penhorável, não identifico o requisito da urgência que autorize o deferimento da liminar pleiteada sem que se espere o curso normal do processo, com a análise do mérito do recurso pelo Colegiado. Com efeito, o pedido de reiteração automática de ordens de bloqueio, por meio do sistema SISBAJUD, para a localização de valores do devedor foi realizado de forma genérica, sem qualquer fato concreto e atual que possa sugerir a existência de movimentação financeira recente do Agravado, a partir de depósitos e saques imediatos em contas bancárias de sua titularidade que justifique a intervenção imediata deste Juízo em prol da satisfação do crédito exequendo, cujo interesse é eminentemente privado. Ademais, resta esvaziado o argumento da urgência em vista da iminência de decisão judicial que decrete a suspensão do feito, pois, em consulta ao processo de origem, verifiquei que, em 04 de maio do corrente ano, o Juízo a quo, por meio da decisão de ID 157476014, determinou a suspensão do feito executivo diante da ausência de bens penhoráveis. Em que pese a argumentação do Recorrente, a suspensão da presente execução, nos termos do art. 921, inciso III, §1o, do CPC, não enseja prejuízo irreparável à parte, uma vez que pode, a qualquer momento, inclusive por ser ônus processual seu, reestabelecer o curso do processo mediante a apresentação de simples petição com indicação de bens ou com requerimento justificado para buscá-los, pedidos estes que, por si sós, não lhe acarretarão qualquer ônus. Há de se ter em mente que as execuções em geral se dão em interesse do credor, ao qual incumbe, porém, diligenciar, por seus próprios meios, em busca de patrimônio penhorável do devedor, não podendo transferir, de forma reiterada, tal ônus ao Judiciário. Outrossim, reputo recomendável, por ora, a manutenção da decisão agravada no ponto em que indefere a disponibilização dos últimos extratos bancários do Agravado, na medida em que se trata de providência extrema, que viola o sigilo bancário e fiscal, intimamente relacionados aos princípios da intimidade e vida privada, constitucionalmente garantidos, transparecendo, ainda, medida que afronta o princípio da menor onerosidade na execução. Sobreleva notar que não há nos autos evidências ou mínimos indícios recentes de fraude à execução, já que os fatos alegados pelo Agravante, consistentes na existência de movimentações financeiras supostamente atípicas, não oriundas de verba alimentar, remetem ao ano de 2020 e, inclusive, já foram levados em conta por este Relator no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0701567-24.2021.8.07.0000, ao qual foi dado parcial provimento para tornar insubsistente a penhora do valor bloqueado em conta corrente da Caixa Econômica Federal de titularidade do Agravado, mantendo a constrição, todavia, dos valores encontrados na conta do Banco do Brasil, em relação aos quais o Agravante teceu o mesmo tipo de argumentação que ora se repete neste recurso. Nesse sentido, reitero a fundamentação da decisão agravada no ponto em que consigna que: “Sendo as movimentações financeiras da parte protegidas por sigilo, somente poderá ser levantado em situações de extrema excepcionalidade, desde que demonstrada a real utilidade da medida ou haja fundada suspeita de fraude à execução, sendo que a insuficiência de recursos para pagamento da dívida não configura conduta fraudulenta do devedor.” Diante destas considerações, sobretudo por não vislumbrar, de plano, prejuízos efetivos que possam sobrevir ao Agravante caso a análise da questão trazida ao crivo recursal seja feita somente quando julgado o mérito do recurso, com o devido aprofundamento da matéria, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, prosseguindo-se o presente Agravo de Instrumento em seus ulteriores termos, sem embargo de posterior reavaliação deste entendimento quando da apreciação do mérito pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 17 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator